Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Falha na prestação de serviço. Internet e telefonia móvel. Danos morais. Desvio produtivo do consumidor. Honorários advocatícios. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a prestar serviço de internet e telefonia móvel de forma adequada e regular, sob pena de multa diária por descumprimento, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Definir se a interrupção do serviço de internet e telefonia móvel configura dano moral.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia devolvida a exame diz respeito à verificação de eventual responsabilidade da ré/apelada, decorrente da falha na prestação de serviço fornecida pela empresa.
4. O apelante pretende ser compensado a título de danos morais, afirmando que a interrupção do serviço ultrapassa a definição de mero aborrecimento e invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor.
5. A relação de consumo entre as partes e a natureza objetiva da responsabilidade civil da apelada são incontroversas. No entanto, não foram demonstrados os elementos necessários à condenação por danos morais, que se relacionam diretamente com prejuízos a direitos da personalidade.
6. A sentença destacou que a interrupção do serviço, lentidão e quedas constantes não configuram, por si só, dano moral, pois não houve comprovação de abalo psicológico ou ofensa aos direitos de personalidade do autor.
7. A teoria do desvio produtivo do consumidor só incide quando o tempo despendido na busca pela solução do problema ultrapassa o aceitável na vida cotidiana, o que não foi comprovado no caso em análise.
8. A fixação dos honorários advocatícios foi realizada conforme o art. 85, §2o, do CPC, não havendo motivo para sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A interrupção do serviço de internet e telefonia móvel, por si só, não configura dano moral.
2. A teoria do desvio produtivo do consumidor só incide quando o tempo despendido na busca pela solução do problema ultrapassa o aceitável na vida cotidiana."